Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. FRAGILIDADE DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, quando amparada por outros elementos de convicção que conduzam à autoria do delito. 1.1. Na espécie, uma das vítimas apenas reconheceu o réu após estar de boné e de óculos escuros, o que torna extremamente frágil o reconhecimento realizado.
2. O fato de o réu ter sido preso na presença do autor de outro crime patrimonial, em data próxima ao fato que ora se examina, apesar de ser prova indiciária, não é contundente o suficiente para imputar-lhe a conduta criminosa contida na denúncia.
3. Na sentença penal condenatória, o conjunto probatório deve ser suficientemente robusto, de modo que não reste qualquer dúvida acerca da autoria do fato, porquanto a sua incerteza aproveita ao acusado, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”.
4. Recurso provido.